Tribunal: TJMT
Processo: 1006486-46.2024.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006486-46.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), ANDRE CARLOS SANTOS LOURENCO - CPF: 771.380.071-91 (APELADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROTESTO DO TÍTULO. TEMA 1.184 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Município em face de decisão monocrática que negou provimento ao apelo, tratando de execução fiscal extinta sem resolução do mérito pela ausência de comprovação válida do protesto do título executivo.

2.
A parte agravante defende a validade da certidão apresentada, emitida pelo sistema de arrecadação municipal, para comprovar o protesto exigido.

II.
Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se a certidão emitida pelo ente municipal pode ser considerada válida para comprovar o protesto exigido, conforme o Tema 1.184 do STF.

III.
Razões de decidir

4.
Concluiu-se que a certidão apresentada pela parte agravante, assinada pelo procurador municipal, não comprova adequadamente o protesto do título. Conforme o entendimento do STF no Tema 1.184, o ajuizamento de execução fiscal depende da prévia tentativa de conciliação e do protesto do título, salvo motivo de eficiência administrativa.

5.
No caso, a ausência de protesto válido justifica a extinção do processo por falta de interesse processual.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor irrisório, quando não comprovado o protesto do título, conforme o Tema 1.184 do STF."

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE com repercussão geral, Tema 1.184.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
em face da decisão monocrática proferida por este
relator que negou provimento ao apelo.

A parte agravante aduz, em síntese, que o Magistrado de origem aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante a autonomia de cada ente federado para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência,
ao não considerar a certidão acostada nos autos válida para comprovação de atendimento aos critérios estabelecidos no Tema n. 1.184 do STF.

Alega também que a certidão de protesto foi emitida pelo sistema de arrecadação de tributos do Município de Cáceres e assinado por Procurador do Município de Cáceres de modo que o documento acostado possui fé-pública
.

Sem contrarrazões.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
em face da decisão monocrática
pro
ferida por este relator que negou
pro
vimento ao apelo.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o d. Juízo
a quo
extinguiu o executivo fiscal, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse
pro
ce
ssual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de
Pro
ce
sso Civil, ante a ausência de com
pro
vação válida de
pro
testo do título executado.

A respeito da matéria –
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), em seu item 2, fixou hipóteses condicionantes e cumulativas para o ajuizamento de novas execuções fiscais, quais sejam
(i)
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e
(
ii
)

pro
testo do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, com
pro
vando-se a inadequação da medida.

A respeito do tema, inclusive, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispõe que:

“(..)

Art. 3º
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio
pro
testo do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, com
pro
vando-se a inadequação da medida
.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do
pro
testo nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I –
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de
pro
teção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II –
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

(..)”.

[sem destaque no original]

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$10.00,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que: a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes
pro
vidências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b)
pro
testo do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, com
pro
vando-se a inadequação da medida;
(III)
A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

No caso, segundo a certidão de dívida ativa, almeja a Fazenda Pública o recebimento de crédito em valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Como já relatado na decisão monocrática
pro
ferida, o d. Juízo
a quo
intimou a Fazenda Pública para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar à inicial para com
pro
var o
pro
testo da CDA, bem como a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa da questão tributária, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Ato contínuo, a Fazenda Pública municipal colacionou documentos para com
pro
var o
pro
testo do título, bem como a prévia tentativa de conciliação.

No entanto, foi
pro
ferida sentença extinguindo o feito, sob a argumentação de que “
apesar da com
pro
vação documental da tentativa de conciliação ou adotado solução administrativa ante a criação da Lei Municipal 3.192/2023 que dispõe sobre o
Pro
grama de Recuperação de Crédito (REFIS), observa-se que o ente municipal não demonstrou ter realizado
pro
testo do título executado, há apenas informação (certidão emitida pela
Pro
curadoria) que o débito foi levado a
pro
testo através do portal CRA de Cuiabá, contudo não há com
pro
vação do
pro
testo efetivado
”.

E, quanto a isso, verifico que – de fato – a certidão acostada nos autos não com
pro
va o
pro
testo do título. Trata-se de mero documento, assinado pelo
pro
curador municipal, sem correlação com o portal CRA,
serviço oferecido para encaminhamento de títulos e documentos de dívidas para protesto de todo o Estado
.

Portanto, como já delineado, afigura-se correta a extinção da presente execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema n. 1.184 do STF, tendo em vista o baixo valor e o ajuizamento sem a com
pro
vação de que a Fazenda Pública tenha
pro
ce
dido à inscrição do débito em
pro
testo, o que evidencia a ausência de interesse
pro
ce
ssual.

Esse é o entendimento consolidado deste Sodalício, mormente desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, a partir do julgamento de diversos recursos de apelação cível interpostos pelo Município recorrente, conforme citados na decisão monocrática ora agravada. A título de ilustração, cito: (N.U 1005565-87.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024; N.U 1005644-66.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024; N.U 1005626-45.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024; N.U 1005536-37.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024; N.U 1005554-58.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024; N.U 1007077-08.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024; N.U 1005473-12.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024; N.U 1005516-46.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024; N.U 1005745-06.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024; N.U 1005626-45.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024).

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta
pro
vimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PRO
VIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024